Tribunal: STF
Processo: RE 1575550
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 8):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS ANTERIORMENTE. DECISÃO MANTIDA.



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte exequente para que fosse aplicada a Lei Distrital n. 6.618/2020, visando à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com teto de 20 (vinte) salários mínimos, mediante o cancelamento do precatório expedido. 



    2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Distrital nº 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPV, aplica-se a créditos oriundos de títulos transitados em julgado antes de sua vigência.



    3. Consoante o entendimento estabelecido no Tema 792 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, as normas que estabelecem novos limites para expedição de RPVs possuem natureza híbrida (material e processual), não se aplicando retroativamente a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência. 



    4. No caso concreto, a ação coletiva transitou em julgado em 11 de março de 2020, antes da entrada em vigor da Lei Distrital nº 6.618/2020, em 19 de junho de 2020, o que inviabiliza a aplicação retroativa do novo teto de RPV ao crédito executado. 



    5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 13).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, LUCIANA DE ALMEIDA RODRIGUES SILVA aponta violação aos arts. 5º, caput; e 100, §§3º e 4º, da CF/1988. 



    Para tanto, alega que “houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor” (Doc. 16, fl. 6). (...) Todavia “o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior” (Doc. 16, fl. 7).



    Ressalta que ”a Lei Distrital nº 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual” (Doc. 16, fl. 9). (...) “Nesse sentido, a não aplicabilidade da Lei sacrifica, limita e restringe o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célere, independentemente da via crúcis do precatório, pelo valor de até 20 (vinte) salários mínimos” (Doc. 16, fl. 10).



    Entende, assim, que “a Lei n. 6.618/2020 criada pelo Distrito Federal é ato constitucional e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, não havendo falar em violação ao princípio da segurança jurídica, pois, pelo contrário, a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso infringiu tal princípio (art. 5º, caput, da CF)” (Doc. 16, fl. 11).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Assiste razão à parte recorrente. 



    No caso concreto, o Tribunal a quo deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral. Vejamos os fundamentos adotados no acórdão recorrido (Doc. 8, fl. 4):



    “ (...) no julgamento do RE 1.491.414, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, ao analisar o recurso contra o Acórdão 1696701 (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000), do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que havia declarado a inconstitucionalidade dessa lei.



    O STF, com base na decisão proferida na ADI 5.706/RN, entendeu que não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria, pois a lei não possui natureza orçamentária, nem trata da organização ou funcionamento da administração pública. 



    Além disso, considerou que uma interpretação extensiva da reserva de iniciativa legislativa violaria a separação dos poderes e o princípio democrático. 



    Assim, o simples fato de a matéria resultar em aumento de despesas públicas não é suficiente para atrair a iniciativa privativa do chefe do Executivo. Não se olvida que a supracitada decisão é de observância obrigatória, devendo, portanto, a Lei n. 6.618/2020 ser aplicada desde a sua publicação, diante da declaração de constitucionalidade. 



    Ocorre que a ação coletiva que fundamenta a presente execução transitou em julgado em 11/03/2020, enquanto a Lei distrital n. 6.618/2020 entrou em vigor somente em 19/6/2020.



    Vale ressaltar, neste ponto, a impossibilidade de aplicação imediata de normas de natureza híbrida (material e processual) às situações jurídicas já constituídas, conforme decidido pelo c. STF: “[...] O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    Não por outra razão, o STF se manifestou no sentido de que “a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital nº 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital nº 6.618, de 2020.” (RE 1397180 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)



    Ainda que a decisão do STF não tenha modulado os efeitos da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, filio-me ao entendimento de que “em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020” (Acórdão 1923789, 07329069320248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 



    Assim, conquanto se reconheça a constitucionalidade da Lei Distrital em apreço, dado o seu caráter processual e material, inviável a sua aplicação retroativa à situação jurídica anteriormente consolidada, considerando o trânsito em julgado do título judicial ora executado e dada a necessidade de estabilidade do ordenamento jurídico, sob pena de ofensa à segurança jurídica.”



     




    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a sentença transitou em julgado em período anterior à edição da norma. 



    Todavia, essa compreensão é diametralmente oposta à tese que defendi no Agravo Interno na Rcl 54470 AgR/DF, na qual abri divergência em relação ao voto proferido pelo Rel. Min. ROBERTO BARROSO, que foi seguida pela maioria da Primeira Turma do STF, DJe de 27/2/2023, para assentar que o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. Confira-se o teor do voto que proferi na ocasião:



    “Peço vênia ao Ministro Relator para lançar minha posição em sentido contrário, pois, ao meu ver, a parte Agravante possui razão ao afirmar ter havido indevida aplicação do Tema 792-RG ao processo, conforme decidido recentemente por esta 1ª Turma no julgamento do RE 1.370.377-AgR-ED, do RE 1.361.600-AgR-ED, da Rcl 51.830-AgR e da Rcl 55.307-AgR. 



    No caso, a controvérsia gira em torno de, se ao negar provimento ao agravo para manter a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema n. 792, na qual esta SUPREMA CORTE firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”. 



    O processo paradigma é o RE 729.107-RG. Veja o acórdão:



    “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO EXECUÇÃO INICIADA PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado.”. (RE 729.107- RG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2015).



    Consta do ato reclamado que negou provimento ao agravo interno no Recurso Extraordinário (eDoc. 6, fl. 5): 



    “Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto. 



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no referido representativo (artigo 1.030, I, alínea a, do Código de Processo Civil).



    A parte autora sustenta que “há uma nítida diferença entre a matéria recursal da repercussão geral apontada na decisão agravada e a hipótese aqui discutida, uma vez que se tratam de situações jurídicas diversas. Quanto à primeira, cuida-se de norma editada pelo Distrito Federal que previu o teto equivalente a ¼ do limite que dispunha a norma anterior, ou seja, sobreveio in malam partem (…). Na segunda hipótese temse Lei que foi editada para majorar o limite antes previsto in bonam partem”.



     Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante, ora agravante.”.



    A CORTE fixou a seguinte tese para o Tema 792 da Repercussão Geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”. 



    No contexto envolvido na fixação do Tema, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos. 



    O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado antes do surgimento da norma distrital, aliado ao princípio da segurança jurídica. 



    No julgamento do referido RE 729.107 (TEMA 792), salientei que, em defesa do credor, não se poderia ignorar a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados, pois, efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, haverá violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé.



    Em meu voto, citei, inclusive, precedente da CORTE que vedou a aplicação da redução do teto das requisições de pequeno valor às condenações judiciais (ADI 5.100, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2020, DJe 14/5/2020), e sugeri a seguinte fixação de tese específica à questão da impossibilidade de retroatividade de lei de redução: 



    “A lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso.”.



    No presente caso, discute-se as consequências da novel Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos, em relação aos títulos executivos precatórios e RPVs expedidos antes de sua vigência, sob a perspectiva da posição jurídica do credor.



    A distinção buscada pela parte Agravante, a partir da tese fixada no julgamento do Tema 792-RG, afirma a vinculação de sua aplicação à ratio legis havida naquele julgamento, que observou a inclusão no patrimônio jurídico do credor o direito à não submissão ao regime de precatórios, com base nos limites vigentes quando do trânsito em julgado do ato de sua constituição.



     E, de fato, observam-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública.



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.



    Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor.



    Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792- RG ao caso concreto gerará uma ofensa direta aos princípios da igualdade e da cronologia. 



    Credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo.



    A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade e não de ultratividade -, ofende ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 



    Da mesma forma, o princípio constitucional da cronologia (art. 100, CF) impede que se dê ultratividade a norma legal distintiva e prejudicial aos credores que se encontram em situação material similar quanto ao tempo do pagamento de obrigação contra o Estado, eis que fixada em favor dos credores.



    Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão. 



    Reitere-se: direitos fundamentais servem à proteção do Povo perante o Estado, e não à proteção do Estado perante o Povo. 



    Desse modo, houve a indevida aplicação do Tema 792-RG pelo Juízo da origem, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento são distintos daqueles que motivaram a fixação do Tema, motivo pelo qual o Recurso Extraordinário deve ser encaminhado a esta CORTE para análise do caso. 



    Diante do exposto, pedindo vênias, DIVIRJO do Relator para DAR PROVIMENTO ao AGRAVO REGIMENTAL, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a esta CORTE.”.



    No mesmo sentido: 



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792- RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação.”. (Rcl 52.551- AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME I. Agravo Regimental em face de decisão monocrática, a qual deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a aplicabilidade, ou não, da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV, às execuções em curso, independentemente da data de formação do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. 4. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”. (ARE 1.458.479-ED-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 5/3/2025)



    O Tribunal de origem divergiu dessa orientação. 



    Diante do exposto, com base no artigo 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente